Tribunal: STF
Processo: Rcl 64823
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Município de Santa Adélia alega ter o Colégio Recursal de Catanduva aplicado erroneamente, no Processo n. 1000995-86.2022.8.26.0531, a tese firmada, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do ARE 1.343.477 (Tema 1.179).

Afirma debater-se no processo de origem se a Portaria MEC n. 67/2022, que fixa o piso salarial do magistério, permanece em vigor ante a ausência de lei específica reclamada pelo inciso XII do artigo 212-A da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional n. 108/2020.

Relata a interposição de recurso extraordinário ante decisão do órgão reclamado que, em recurso inominado, manteve decisão de procedência da lavra do juiz de primeiro grau. 

Narra ter o órgão reclamado negado seguimento ao referido recurso extraordinário por entender que o tema em discussão na origem amolda-se ao Tema 1.179. Aponta manutenção da decisão em agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).

Sustenta  equívoco na aplicação de tese de repercussão geral, uma vez que o Tema 1.179 limita-se ao caráter infraconstitucional da questão atinente ao cálculo do piso salarial em proporção à carga horária dos professores da rede de educação básica, não sendo essa a problemática da origem. 

Requer a cassação da decisão reclamada, determinando-se a remessa do recurso extraordinário para análise e julgamento por esta Corte.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Assiste razão ao reclamante.

Põe-se em foco nesta reclamação má aplicação da tese constante do Tema n. 1.197, assim redigida:

 É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula.

Assim justificou o Tribunal reclamado o enquadramento realizado:

Embora o agravante sustente a existência de repercussão geral, sob o argumento de que o caso tratado no tema 1179 diverge da matéria discutida nestes autos, fato é que o referido tema versa justamente sobre o piso salarial do Magistério. E, no ponto, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal que, em caso análogo a este, negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de repercussão geral.

Sabe-se que o reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos órgãos de origem a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral constitui hipótese excepcional, cuja única possibilidade de correção se dá em casos de evidente teratologia. Entendo ser essa a hipótese ora tratada.

O exame destes autos revela tratar-se a questão controvertida na origem da legitimidade de implantação de piso salarial nacional para os profissionais da educação da rede pública de ensino com base na Portaria n. 67/2022 do MEC. Isso porque a tese do reclamante é de que com o advento da EC 108/20, a implementação do referido piso dependeria de lei específica, inexistente até o momento, pois a Lei 14.113/2020 revogou o diploma que dispunha sobre o assunto, Lei 11.494/2007, sem trazer nova disposição sobre a matéria. 

O Tema 1.197, por sua vez, teve por objeto lei municipal que estabeleceu jornada integral de 25 horas para os professores da rede de ensino daquele ente. Diante desse contexto, o recurso extraordinário versava sobre a forma de contagem do piso salarial devido àqueles trabalhadores, considerando a proporcionalidade com o piso nacional para jornadas de 40 horas semanais. O Tribunal entendeu que essa questão não apresenta estatura constitucional.

Conclui-se que o Tema 1.197 não abordou a questão suscitada nos autos de origem, não podendo, por esse motivo, ser invocado como fundamento para se negar seguimento ao recurso extraordinário do reclamante.

3.  Do exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa ao Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário interposto no Processo n. 1000995-86.2022.8.26.0531.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5.  Intime-se. Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documentação assinado digitalmente